Tribunal: TJBA
Processo: 8006380-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006380-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: ROBERTA CRESPO FERNANDES BARBOSA

Advogado(s)
:
ERICA PUBLIO MORAIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a internação da autora em unidade hospitalar, diante da necessidade de tratamento urgente para celulite periorbitária, com aplicação de antibioticoterapia venosa, fixando multa diária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a negativa de cobertura do plano de saúde em razão do não cumprimento do prazo de carência contratual, mesmo diante de situação de urgência médica.

III. Razões de decidir
3. O contrato de plano de saúde, exceto os de autogestão, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a hipossuficiência técnica do beneficiário.
4. A negativa de cobertura com base em carência contratual, em caso de urgência, mostra-se abusiva, pois compromete o direito à saúde e à vida.
5. A situação da agravada caracteriza urgência médica, e o prazo de carência para urgência e emergência é de apenas 24 horas, já cumprido.
6. A cláusula que limita o atendimento em casos como o presente é nula de pleno direito, sendo inaplicável.
7. Não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida liminar deferida, porquanto os valores poderão ser compensados, caso indeferido o pedido ao final.
8. Precedente do STJ reconhece a abusividade da cláusula de carência em atendimentos de urgência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
conhecido e
não provido.

Tese de julgamento:
"É abusiva a negativa de cobertura de internação em caso de urgência com fundamento em cláusula de carência contratual, especialmente quando já ultrapassado o prazo de 24 horas previsto para atendimentos emergenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, I e V, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2002772/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8006380-14.2025.8.05.0000,
em que é Agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
e Agravado
ROBERTA CRESPO FERNANDES BARBOSA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante expendidas.